Tribunal: TJSP
Processo: 1005690-53.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Ação improcedente, determinada a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina na Ordem dos Advogados do Brasil. Apelo da autora. Recorrente que declarou ao Sr. Oficial de Justiça que não tinha conhecimento de que seria alegada fraude na contratação e não tinha interesse no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Ação improcedente, determinada a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina na Ordem dos Advogados do Brasil. Apelo da autora. Recorrente que declarou ao Sr. Oficial de Justiça que não tinha conhecimento de que seria alegada fraude na contratação e não tinha interesse no prosseguimento da lide. Sentença mantida. Recurso não provido.